Tribunal: TJBA
Processo: 8004968-31.2022.8.05.0072
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8004968-31.2022.8.05.0072

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE: AMARAILDO CORDEIRO DA GAMA

ADVOGADO: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - OAB/BA 8.976 E
ANTONIO RENATO SAM
PAIO MENDONCA - OAB/BA 10.674

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ REIS NETO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA

ASSUNTO: TENTATIVA DE HOMICÍDIO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 121 C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1 - MÉRITO.

1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE. CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVERÃO SER DECIDIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPROVADA MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROVIMENTO.

1.2 - A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE ALEGA QUE NÃO TINHA INTENÇÃO DE MATAR, APENAS DE LESIONAR A VÍTIMA. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO. RECORRENTE DEFLAGROU 6 DISPAROS, TENDO ACERTADO 4 TIROS NA VÍTIMA. CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

1.3 - O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. O JUÍZO
A QUO
CONCEDEU À APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTE AMEAÇA CONCRETA AO
STATUS LIBERTATIS
DA APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

2 - CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8004968-31.2022.8.05.0072, em que figura como Recorrente, AMARAILDO CORDEIRO DA GAMA e, como Recorrido, Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER EM PARTE e na sua extensão, para IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR